Tribunal: TJES
Processo: 5016921-13.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016921-13.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DELVAIR PEREIRA DA SILVA ALMEIDA

COATOR: 2ª CRIMINAL CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE NA ENTRADA DOMICILIAR. DELITOS DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Delvair Pereira da Silva Almeida, preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes, após abordagem policial motivada por denúncia anônima e entrada em domicílio sem mandado judicial.

Alegação de constrangimento ilegal pela ausência de flagrante delito e violação ao domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em análise consiste em saber:
(i) se houve violação ao art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal em decorrência da entrada policial no domicílio do paciente; e
(ii) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Delitos de natureza permanente, como posse ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes, configuram estado de flagrância contínuo, legitimando a entrada policial em domicílio, nos termos do art. 303 do CPP e do entendimento consolidado pelo STF no RE 603.616 (Tema 280 da Repercussão Geral).
5. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, conforme art. 312 do CPP, sendo pautada em elementos concretos e idôneos.
6. A gravidade dos crimes e as circunstâncias da prisão justificam a segregação cautelar, não sendo cabíveis medidas alternativas à prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

É legítima a entrada policial em domicílio, sem mandado judicial, para apuração de denúncia anônima, quando configurados delitos de natureza permanente.

A decretação da prisão preventiva é válida quando presente fumus comissi delicti e periculum libertatis, mesmo diante de condições subjetivas favoráveis ao acusado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 282, 303, 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015; STJ, HC 605.532/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5016921-13.2024.8.08.0000

PACIENTE: DELVAIR PEREIRA DA SILVA ALMEIDA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA – 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

10571183
) impetrado em favor de
DELVAIR PEREIRA DA SILVA ALMEIDA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara Criminal
de
Cariacica
/ES.

Narra o impetrante que no dia 23 de setembro de 2024, o paciente foi alvo de uma operação policial, que resultou em sua prisão em flagrante no bairro Santa Bárbara, Cariacica/ES. Que a abordagem se deu após uma denúncia anônima, alegando a presença de um suspeito no local, conhecido como “Seninha”, que estaria envolvido com atividades criminosas.

Que os policiais, ao chegarem no local indicado, adentraram a residência do paciente sem autorização judicial ou consentimento, em flagrante violação ao art. 5, inc. XI, da CF/88.

Narra ainda que não havia flagrante delito até o momento da entrada dos policiais na residência. Que a arma de fogo foi entregue de maneira voluntária após a entrada ilegal dos agentes.

Ressalta que o paciente é réu primário, trabalhador, possuindo emprego com carteira assinada e residência fi
xa, além de filho de idade tenra que depende dele para sua subsistência.

Pelo exposto, requer a concessão da liminar com a liberdade provisória do paciente, até o julgamento final deste
Habeas Corpus.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº
10639658
.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 11046249, 11046250, 11046251, 11046252, 11046253, 11046254.

E
m seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
11083712
) opinando
pel
a denegação da ordem
.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 (Tema 280 da Repercussão Geral), definiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que no interior da residência ocorre situação de flagrante delito.

“
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015 (repercussão geral – Tema 280) (Info 806).

No caso concreto, a posse irregular de arma de fogo e o tráfico de entorpecentes configuram crimes de natureza permanente, para os quais o estado de flagrância se protrai no tempo, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal. Além disso, há indicações de que as autoridades policiais realizaram diligências preliminares para apurar a denúncia, o que confere legitimidade à ação policial.

Assim, não há ilegalidade na entrada no domicílio do paciente, conforme precedentes do STF e STJ que reconhecem a licitude da medida em hipóteses semelhantes.

No que se refere a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, entendo que tal medida está suficientemente pautada na presença dos três elementos essenciais:
cabimento
(art. 313 do CPP),
necessidade
(art. 312 do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320 do CPP).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra
cabível
na espécia, visto que está sendo denunciado, a título de dolo, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03, delitos cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inc. I do CPP).

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti)
, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Com efeito, os elementos colhidos no inquérito são suficientes para demonstrar, ao menos neste estágio de cognição, indícios suficientes de autoria e materialidade, uma vez que foram encontrados com o paciente: uma
pistola Tauros calibre .380, numeração KK096006, alimentada com 01 (um) carregador contendo 15 (quinze) munições intactas, um segundo carregador para pistola .380, 75 (setenta e cinco) comprimidos de Ecstasy e 23 (vinte e três) frascos contendo Loló.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

Dessa forma, presente os requisitos para a decretação da prisão cautelar, tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos.

Ademais, é firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Soma-se a isso que a gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)